Tribunal: TJDFT
Processo: 0006203-64.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (ATUAL CRIME DE PERSEGUIÇÃO). CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. AMEAÇA. CRIME FORMAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N° 14.132/2021. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em infrações penais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidas longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória em relação ao delito de ameaça, uma vez que as provas dos autos, especialmente as declarações harmônicas da vítima, do informante e os prints das mensagens enviadas através do aplicativo WhatsApp, evidenciam que o apelante ameaçou e perturbou a tranquilidade da ofendida.
2. O crime de ameaça, por ser formal, consuma-se quando a vítima toma conhecimento de que o réu prometeu causar-lhe mal injusto e grave, não havendo necessidade de que a ameaça seja proferida com ânimo calmo e refletido e nem que o agente tenha a intenção de concretizá-la.
3. No tocante à contravenção penal de perturbação da tranquilidade, vale ressaltar que entrou em vigor a Lei no 14.132/2021, que revogou expressamente o artigo 65 do Decreto-Lei no 3.688/194 e acrescentou o artigo 147-A ao Código Penal, o qual exige, para a configuração do crime de perseguição, a reiteração da conduta. Na espécie, o conjunto probatório demonstrou que o réu perturbou a liberdade e privacidade da vítima de forma reiterada, caracterizando o crime previsto no artigo 147-A do Código Penal.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal e artigo 65 do Decreto-Lei 3688/41 (atual 147-A, do Código Penal), em contexto de violência doméstica, à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime aberto, suspensa a execução da pena pelo período de dois anos.